Tribunal: TCU
Processo: 032.819/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11464/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.819/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Angela Pereira Lopes de Oliveira (CPF XXX.292.903-XX); Carla Cilene Pereira de Araujo Fernandes (CPF XXX.172.034-XX); Claudio Barros Queiroz (CPF XXX.304.467-XX); Danilo Araujo Lopes da Silva (CPF XXX.005.237-XX); Elisangela Lemos Varonil Nunes (CPF XXX.705.273-XX); Eveline Pereira Barbosa (CPF XXX.607.813-XX); Rita de Cassia da Silva Nascimento Lemos (CPF XXX.373.023-XX); Thuanny Ferrer Saraiva Rodrigues Campos (CPF XXX.983.154-XX); Welington Araujo Souza (CPF XXX.571.115-XX) e William Boucas Gerasso (CPF XXX.371.737-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.